Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-20.2014.8.11.0017
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000269-20.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DOMILDO SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 460.211.831-34 (APELANTE), DIEIME KELI GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
c.c
. art. 226,
inc.
II,
do
CP), à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, por abusos sexuais praticados contra
vítima de
09
anos de idade
.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) eventual nulidade da oitiva da vítima por inobservância da Lei n. 13.431/2017; (
ii
) suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, considerando a retratação da vítima em juízo.

III. Razões de decidir
:

1
. A
inobservância do

procedimento especial na oitiva da vítima constitui nulidade relativa que exige demonstração de efetivo prejuízo, não verificado no caso concreto.

2.
A inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a que alude a Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ
,
constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que pretende aqui a Defesa - que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor" (HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/3/2019) (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1844519 SP 2021/0057029-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)
.

3
. Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimen
tos consistentes de testemunhas e agentes estatais.

4
.
A alteração da versão dos fatos pela vítima em juízo, quando isolada e desacompanhada de elementos concretos que a sustentem, não é suficiente para desconstituir as
demais
provas produzidas
durante a
instrução
criminal
.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
A retratação judicial da vítima em crimes sexuais, quando isolada e contraditória com o conjunto probatório, não é suficiente para absolvição, especialmente quando há indícios de que a mudança de versão
decorreu de pressões externas.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 217-A, 226, II; CPP, art. 155, 563; Lei n. 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.176/TO; Enunciado n. 10 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ DOMILDO SIQUEIRA BARBOSA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de
São Félix do Araguaia
(MT)
que, nos autos da Ação Penal n.
0000269-20.2014.8.11.0017
, julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pelo crime previsto no art. 217-A
,
c.c
. art. 226, inc. II, ambos
do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
12
(
doze
) anos
de reclusão
(Id. 260071158 – p. 425-456)
.

A defesa requer a absolvição do acusado, sustentando que as provas constantes nos autos não apresentam a robustez exigida pela legislação para fundamentar, com o grau de certe
za necessário, a sua condenação
(Id. 260071158 – p. 463-474)
.

Não sendo o caso, pugna
pelo
afastamento
do aumento de pena relativo ao reconhecimento da continuidade delitiva e pela alteração do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado (Id. 260071158 – p. 463-474)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
247358750
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se
pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.
262314263
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início
saliento que
a defesa busca o redimensionamento da pena aplicada, mas conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os argumentos apresentados no recurso tratam de questões alheias ao que foi decidido nos autos.

O apelante sustenta a necessidade de afastar a majoração da pena sob o fundamento de que esta teria resultado do reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, prev
isto no art. 71, do Código Penal
.

Contudo, na terceira fase da dosimetria, o aumento da pena do acusado não foi em razão do reconhecimento de crime continuado, mas sim da
aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, como corretamente apontado pelo juízo de origem.

Para melhor compreensão, colaciono
este
fragmento decisório:

Presente a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, eis que o réu é padrasto da vítima. Razão pela qual aumento a pena em 1⁄2 (metade), ficando o réu condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão (Id. 260071158 – p. 425-456).

Assim, os pedidos formulados pela defesa não possuem relação com os fundamentos da sentença, abordando questões
não
tratadas pelo juízo sentenciante. Por esse motivo, não é possível conhecer o recurso nessa parte.

No que se
refere
às demais teses defensivas, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual
as
conheço e passo à análise.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, torna-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

O denunciado é padrasto da vítima
Dieime
Keli (que tinha apenas
0
9 anos de idade quando do início dos crimes e, à época da descoberta dos fatos, contava com 10 anos de idade). Apurou-se que, há aproximadamente um ano, o denunciado José
Domildo
passou a praticar atos libidinosos com a enteada, então criança. A vítima sempre
morou,
juntamente com sua genitora e outras duas irmãs, na mesma residência em que vivia o algoz.

Segundo apurado, o denunciado aproveitava-se do período noturno (em que todos os demais pernoitavam), quando se dirigia até a ofendida e acariciava o seu corpo.

Consta, ainda, que no mês de janeiro de 2014, aquele, valendo-se da ausência momentânea de pessoas na residência (a ofendida estava sob seus cuidados), despiu a vítima e, no afã de satisfazer a sua concupiscência mórbida, colocou o dedo na sua vagina.

Pari passu,
o denunciado forçou a vítima a praticar sexo oral nele, agarrando-a pelas orelhas e forçando sua cabeça até o órgão genital do ofensor. Não bastasse, tentou introduzir o pênis na cavidade
vagínica
da ofendida, mas sem êxito, eis que se trata de uma de uma criança ainda não madura fisicamente para tais práticas
(Id.
260071153 – p. 192-195
).

Na sentença, o Juízo julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou o acusado pelo crime previsto no art. 217-A
,
c.c
. art. 226, inc. II, ambos
do Código Penal
(
Id.
260071158 – p.
425-456
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos
passo
a analisar.

a) Preliminar de nulidade da oitiva da vítima por suposta inobservância das disposições da Lei n. 13.431/2017:

A defesa sustenta
que a investigação policial e a fase judicial violaram regras básicas de proteção à integridade física e psicológica da criança, de apenas 09 anos de idade, expondo-a a questionamentos incisivos e desprovidos do cuidado especial exigido pelo seu peculiar estágio de desenvolvimento.

D
estaca que a primeira oitiva da menor ocorreu na delegacia de polícia, sem a presença de equipe multidisciplinar ou de psicólogo, em desacordo com as diretrizes da Lei n. 13.431/2017, que
prevê
procedimentos como a escuta especializada e o depoimento especial
, visando
garantir maior proteção e verossimilhança no relato de vítimas de abuso sexual.

Não assiste razão ao acusado.

Como
destacado
pela Procuradoria-Geral da Justiça,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de situação análoga, posicionou-se no sentido de que a
inquirição especial de crianças e adolescentes prevista na
Recomendação n. 33/2010 do CNJ é uma medida protetiva em favor da vítima, não podendo sua ausência ser utilizada como argumento para beneficiar o réu.

Vejamos:

(...) A inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a que alude a Recomendação n. 33, de 23/11/2010, do CNJ constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que pretende aqui a Defesa - que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor" (HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/3/2019) (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1844519 SP 2021/0057029-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022).

Ainda que assim não fosse, eventual
inobservância dos
procedimentos
estabelecidos para
escuta especializada e depoimento especial
seria uma nulidade relativa, da qual depende demonstração de prejuízo, no
s termos do art. 563, do CPP.

A ausência de qualquer comprovação de que a oitiva da vítima padece de circunstâncias capazes de invalidá-la ou de que tenha sido realizada de maneira a impedir o pleno exercício da defesa técnica do acusado
,
afasta qualquer alegação de nulidade. Não há nos autos elementos que indiquem irregularidades no procedimento ou que demonstrem prejuízo concreto ao direito de defesa
do réu
, motivo pelo qual a validade do depoimento permanece intacta.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no senti
do de
que o
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela
tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1
. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04
-2020)
(grifos meus).

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato combatido, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

b) Do pleito de absolvição:

Ao requerer a absolvição do acusado, a defesa sustenta que
as declarações
das testemunhas quando
em conjunto com os demais depoimentos dos autos,
especialmente a retratação da vítima,
são contraditórias e insuficientes para firmar, com a certeza necessária, a autoria delitiva.

O delito de estupro de vulnerável, pelo qual o acusado fora condenado, caracteriza-se pela prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
, do Código Penal).

Destaca-se que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor, contrastante com o sentimento normal de moralidade.

Neste diapasão, não se pode olvidar que para ser considerado libidinoso, o ato deve ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual da ofendida, tal como restou demonstrado no caso dos autos.

A
autoria e materialidade delitiva estão exaustivamente comprovadas através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 260070347 – p. 11); Termo de Depoimento (Id. 260070347 – p. 12-13; p. 15-25
; p. 44-55
); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 26
0070347 – p. 28-30); Boletim de Ocorrência n. 2014.37502 (Id. 260070347 – p. 33-35)
; Exame de Corpo de Delito (Id. 260070347 – p. 60-61); Relatório do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente e Termo de Entrega (Id. 8260070347 – p. 87-89).

Na fase inquisitiva a ofendida relatou que vive com sua mãe e irmãs na Gleba Dom Pedro, onde o padrasto, José, passou a residir com a família, momento em que os abusos tiveram início. Durante as noites, enquanto todos dormiam, o acusado se dirigia até a rede onde ela repousava, acariciava seu corpo e a advertia para não revelar os fatos, sob a ameaça de que seria desmentida por ele.

Em uma das ocasiões, enquanto a genitora acompanhava sua irmã para dar à luz em outra cidade,
a vítima contou que
acusado
tirou a sua calcinha, colocou o dedo em mim e
fez eu
chupar o pinto dele e ten
tou colocar o pinto dele em mim
e tampou a minha boca para eu não gritar, mas logo ele logo me soltou

(Id. 260071154)
.

Durante sua oitiva
, a vítima ainda afirm
ou
que a partir daquela data os abusos começaram a acontecer com frequência e que na data de 08/02
/2014
o acusado a conduziu para o interior de um quarto e a forçou a praticar sexo oral e vaginal. Afirmou que em razão de ter sido forçada a prática de sexo oral,
quando
o acusado a puxava por suas orelhas
, sofreu
lesões físicas, além de ser
ameaçada pelo acusado, que a advertiu para não revelar os fatos, sob o risco de ser morta
.

Ratificando as declarações da ofendida,
foram
ouvidos, em juízo,
a testemunha
Oscarina
Guimarães Sales, vizinha da família e responsável por acionar os conselheiros tutelares; os Conselheiros Tutelares encarregados do atendimento da menor na data dos fatos e da supervisão durante o período em que esteve acolhid
a na casa de amparo; bem como o Delegado e
Policiais Militares responsáveis pela prisão do acusado.

Oscarina
Guimarães Sales, vizinha da família à época dos fatos, relatou que a vítima frequentemente permanecia em sua residência e, em um determinado dia, enquanto sua filha brincava com a ofendida, esta começou a chorar. Ao questionar o que havia acontecido, sua filha contou que a vítima havia relatado que o padrasto estava tentando abusar dela. Além disso, a testemunha afirmou ter tomado conhecimento das lesões sofridas pela vítima, bem como ter visualizado tais marcas, conforme segue:

Que eu vi que ela estava andando muito devagar e estava com dor nas pernas. Que eu perguntei o que estava acontecendo e ela disse, ele (acusado) tentou fazer isso comigo e está doendo demais e eu perguntei onde estava doendo e ela disse “aqui” e mostrou a vagina. Que eu perguntei se eu poderia ver, ela disse que estava com vergonha e eu disse
par
a me mostrar. Que ela tirou a roupa e eu vi e estava machucado realmente
(Id.

260071170
)
.

A conselheira tutelar Alessandra
de Sousa Marinho
afirmou que estava de plantão na data dos fatos, quando foi acionada por uma
ex-conselheira
tutelar que relatou a presença de uma menina em sua casa, vítima de abuso sexual supostamente cometido pelo padrasto. Sob o crivo do contraditório, Alessandra declarou:

Que a menina estava muito assustada, muito nervosa. Que eu conversei com ela e ela falou que vinha há tempos acontecendo. Que o padrasto já vinha aliciando mesmo com a mãe dela dentro de casa e que a mãe ia dormir e que ele ia até o quarto dela e lá ele tirava a roupa. Que ele
levantava a roupa dela e começava a acariciar ela nas partes íntimas. Que no momento, ela falou que estava machucada e que era na orelha. Que eu olhei e estava machucada porque ele
a fazia
fazer sexo oral pegando na orelha dela. Que ela quase não estava aguentando andar (...)

(Id.
260071170
).

Ao
ser questionada
sobre a autoria do delito e a possibilidade de o crime ter sido cometido por pessoa diversa, a conselheira foi categórica ao afirmar que, com base em sua experiência profissional, a versão apresentada pela menor no momento da denúncia é verdadeira.
Ainda, ressaltou que
durante o período em que a vítima esteve acolhida na casa de amparo,
sob supervisão
por aproximadamente duas semanas, ela não alterou seu relato
em momento algum
. Além disso, destacou que, ao
ser ouvida
na delegacia, a menor reiterou ao delegado os mesmos fatos que havia relatado aos conselheiros.

Como pontuado pelo juízo de origem, também é importante
destacar o depoimento do Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Warner relatou:

Naquele dia eu estava em casa quando fui acionado pelo

Conselho Tutelar/ Alessandra / e que relatou um fato de abuso sexual, e devido
a
gravidade do fato que teria acontecido me desloquei até a casa da conselheira tutelar, onde a menor me narrou que tinha os fatos acontecidos/ exatamente/ que o padrasto teria abusado sexualmente dela/ exatamente/ entendi que se trava de uma situação de flagrante de delito que os fatos teriam acontecido naquele dia. (
..
) Eu solicitei apoio da
policia
militar e de um investigador de
policia
e nos dirigimos até o local e entramos na casa e no meio policial a gente diz que é um ambiente hostil, porque era uma casa muito escura e os cômodos apertados e eu entrei juntamente com o tenente Conde entramos em um ambiente e posteriormente no outro e no outro estava escuro e com a lanterna consegui visualizar o autor que estava deitado com uma criança ao lado colchão no chão (...).
Ela (
vitima
) narrou os abusos sexuais de forma muito
especifica
, por exemplo, ela narrou que ele teria forçado ela a praticar sexo oral com ele, inclusive puxando pela orelha e tinha marcas nas orelhas dela e machucados mesmo na orelha dela/ tinha umas marcas vermelhas na orelha dela, mas eu não sei se foi arranhão ou se foi de puxar, mas era um machucado.
Que pela minha experiência, não acredito que ela inventou porque a história dela, o relato foi muito contundente. Que ela afirmou todos os abusos, disse como teria acontecido. Que pela idade dela, ela inventar uma história
dessa
, é meio sem lógica
(...)
(
Id.
260071170
).

Aliado a isto, ainda há
o depoimento de um dos policiais militares ouvido em juízo que, como relatado sob o contraditório, conversou com a vítima na casa da Sra.
Oscarina
em período anterior à abordagem do réu em sua residência.

O policial Francisco
Medrado
de Oliveira
, em audiência, relatou:

Que conversei com a vítima na casa da Conselheira Tutelar. Que os fatos que o
Sr.
falou agora (narração da denúncia) foram as palavras dela. Que a vítima contou tudo isso. Que em nenhum momento ela mudou a história (Id.
260071168
).

A
vítima
, em juízo,
apresentou narrativa
contundente
dos
abusos
, porém
alterou a versão apresentada perante Autoridade Policial e
indicou outro indivíduo como autor do delito. Todavia, conforme des
tacado
pel
a
magistrad
a

de primeiro grau
, tal versão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Em seu depoimento,
apesar de negar ter sido abusada sexualmente pelo réu, a vítima admitiu temê-lo e expressou o desejo de que ele não retorne para casa, demonstrando, ainda, um sentimento de culpa pela violência sofrida e pela prisão do padrasto, alegando ser
assanhada
e afirmando que
as pessoas sempre dizem que quem é ruim somos nós.

É possível verificar que o
depoimento prestado em juízo
da ofendida
revelou sinais claros de insegurança e apreensão, demonstrando preocupação constante em não contrariar sua genitora, chegando inclusive a esquivar-se de algumas perguntas.

A alteração da versão dos fatos pela vítima, embora relevante, não é suficiente para invalidar o robusto conjunto probatório formado durante a instrução criminal. Esse tipo de mudança, especialmente quando isolado e contraditório em relação aos demais elementos de prova, não pode sobrepor-se às evidências consistentes colhidas no curso do processo.

É importante observar que, no momento de sua oitiva em juízo, a vítima já havia retornado ao convívio com sua genitora, havendo informações nos autos que indicam que ambas poderiam estar residindo em propriedade do acusado. Essa circunstância desperta sérias dúvidas acerca da espontaneidade de sua
retratação, especialmente diante de uma dinâmica em que relações de dependência ou pressões psicológicas podem ter influenciado sua postura em juízo.

Quando tais fatos são analisados à luz das provas testemunhais, dos depoimentos firmes e coerentes prestados na fase inquisitorial, e dos laudos periciais que corroboram a prática delitiva, surge uma forte presunção de que a vítima tenha alterado sua versão em razão de influência ou coação indireta, buscando minimizar as consequências jurídicas para o acusado. Assim, é indispensável valorar o conjunto probatório em sua totalidade, reconhecendo que a verdade real muitas vezes pode ser obscurecida por situações de pressão, dependência ou medo, especialmente em casos de violência doméstica e sexual, onde as relações familiares desempenham um papel significativo no comportamento das vítimas.

O acusado nega a prática do crime e sustenta que uma das testemunhas teria agido com a intenção de incriminá-lo. No entanto, tal alegação revela-se infundada e desprovida de qualquer suporte probatório.
Ademais, as
testemunhas mencionadas são agentes estatais, cuja atuação está pautada pela presunção de veracidade e legitimidade, decorrentes do exercício de suas funções públicas, conforme reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie uma possível animosidade pessoal ou intenção específica das testemunhas em prejudicar o réu. Pelo contrário, seus depoimentos foram colhidos de forma regular, no âmbito de suas atribuições legais, e encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

Portanto, as
declarações da vítima
perante a autoridade policial
estão em total consonância com os depoimentos prestados por todas as testemunhas
de acusação
, especialmente
Oscarina
Guimarães Sales, Alessandra de Sousa Marinho,
Idemam
Celestino da Silva e o Delegado de Polícia
Waner
dos
Santos Neves
pessoas essas com quem a menor confidenciou sobre os abusos sexuais praticados pelo acusado
José
Domildo
Siqueira Barbosa
.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.176/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 23/5/2024).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E DE TESTEMU
NHAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.
10 TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são co
mumente praticados às ocultas.
Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, incluindo o de sua genitora que flagrou a ação, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e
a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R
ecurso conhecido e desprovido.
(N.U 1005881-25.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/
2023
).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS – APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

- A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas por meio de depoimentos judiciais, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

(N.U 1000133-30.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023
,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

No âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de
que
cuidando-se
de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, ressalto que as declarações apresentadas pelas testemunhas se apresentam firmes e coesas, mostrando-se alinhadas com as demais provas nos autos. Em casos semelhantes, este Sodalício se posicionou:

(...) Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, incluindo o de sua genitora que flagrou a ação, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e
a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005881-25.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/
2023
) (grifos meus).

(...)
A condenação do apelante não se lastreou apenas nas declarações da menor e de sua genitora prestadas extrajudicialmente, os quais, inclusive, possuem especial validade, foram corroborados por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento do psicólogo que atendeu a menor), não havendo falar, portanto, em violação do art. 155 do CPP e nem mesmo em absolvição do apelante por fragilidade probatória
(...)

(N.U 0001414-14.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/
2023
) (grifos meus).

As testemunhas são pessoas próximas à vítima e tiveram contato com esta no período dos acontecimentos, a ponto de verificarem lesões na criança. Estas mesmas testemunhas são uma vizinha, conselheiras
tutelares e policiais, estes últimos pessoas que servem o Estado e possuem experiência em casos como o ora analisado.

No caso dos autos, o conjunto probatório é coeso e firme, afastando qualquer dúvida razoável, de maneira que a defesa, ao invocar o
in dubio pro reo
, se limita a negar os fatos, sem apresentar qualquer prova ou evidência que possa gerar uma dúvida consistente para se cogitar de tal incidência.

c) Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

O pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, formulado pela defesa, está amparado na hipótese de redimensionamento da pena, sustentando o afastamento da continuidade delitiva. Todavia, verifica-se que essa parte do recurso de apelação não foi conhecida, pois o instituto da continuidade delitiva não foi aplicado pelo juízo sentenciante.

Dessa forma, a tese defensiva perde sua base argumentativa, uma vez que a inexistência de majoração decorrente da continuidade delitiva torna desnecessária qualquer revisão do regime inicial com fundamento nesse ponto.

Não havendo elemento jurídico que sustente a análise do pedido
,
fica prejudicado.

Ademais, à luz das considerações acima expostas, mantém-se a sentença condenatória em sua integralidade. Assim, considerando a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, fixada em 12 (doze) anos de reclusão, impõe-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, por ser compatível com a gravidade dos fatos e proporcional à sanção aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Em
consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE

d
o recurso defensivo e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025